Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos integrantes do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública (GAEDIC-SAÚDE), admitida como amicus curiae nos presentes autos para que, no prazo de 10 [dez] dias, se manifeste sobre o pedido de extinção formulado pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020 foi integralmente revogado pelo art. 8o do Decreto Estadual n. 462, de 22/4/2020.
Após, conclusos para ulterior deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.